Tribunal: TJES
Processo: 5005347-61.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005347-61.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TIAGO SILVA DOS SANTOS
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Tiago Silva dos Santos
em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade indicada como coatora.

Aponta o impetrante, em apertada síntese, que o juízo de primeiro grau indeferiu, ilegalmente, o pedido para a juntada aos autos do conteúdo de quebra de sigilo de dados e do laudo pericial fotográfico.

Liminar indeferida.

Informações prestadas.

Parecer da PGJ pel
o
não conhecimento
da impetração.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Tiago Silva dos Santos
em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade indicada como coatora.

Aponta o impetrante, em apertada síntese, que o juízo de primeiro grau indeferiu, ilegalmente, o pedido para a juntada aos autos do conteúdo de quebra de sigilo de dados e do laudo pericial fotográfico.

Prefacialmente, sustenta o
parquet
, que a via eleita seria inadequada, uma vez que a função do
habeas corpus
é proteger, de forma direta, a liberdade de locomoção frente às ilegalidade praticadas pelo Estado, o que, segundo sustenta, se amoldaria ao caso em exame.

A
preliminar, contudo,

não deve ser acolhida
.

Não ignoro a orientação no sentido de que é
incabível
a utilização de
habeas corpus
quando
não há risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física ou configuração de ofensa
- atual ou iminente - ao direito de ir, vir e permanecer das pessoas (HC 103.647/GO, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 31/8/2010).

Contudo, sabe-se que, nos casos em que há

flagrante ilegalidade
, o remédio constitucional pode, sim, ser impetrado.
Não havendo recurso cabível contra a decisão aqui atacada
, com a possível ocorrência, ao menos em tese, de nulidades absolutas e eventual na esfera de direitos
processuais
do acusado, é evidente a possibilidade e manejo do HC,
especialmente quando a questão debatida é eminentemente de direito e independe de revolvimento fático-probatório.

Dessa forma, como já adiantado,
rejeito a preliminar arguida
.

Contudo, a
nalisando em sede meritória a presente ação constitucional, assinalo que
a pretensão aqui debatida não merece prosperar
.

Cinge-se a impetração à suposta ilegalidade no indeferimento do pedido para a juntada aos autos do conteúdo de quebra de sigilo de dados e do laudo pericial fotográfico nos autos da ação penal de origem.

Como
decidido em análise do pedido liminar e também como assinalado
pelo juiz de primeiro grau, tais documentos
não foram requeridos pelo Ministério Público e pelas defesas na fase do artigo 402 do CPP
, tampouco na decisão de pronúncia e no acórdão confirmatório da pronúncia, em que
não houve nenhuma fundamentação baseada em extratos telefônicos ou em laudo de local de crime
.

Na hipótese, em que pese
os documentos
não estarem anexad
o
s aos autos,
a defesa não requereu a sua
juntada

durante a instrução da ação
, o fazendo apenas por ocasião do julgamento da sessão plenária.

O STJ entende, em casos como tais, que o

atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada "
nulidade de algibeira
" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
(AgRg no HC n. 710.305/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Além disso,
a análise d
a
aventada nulidade poder
á
melhor ser verificada no curso da instrução processual
.
É
para isso que se presta o processo de conhecimento, e não a presente via
, algo que poderá ser apreciado pelo Tribunal,
mas apenas em eventual grau recursal
.
Nesse sentido:

[...] 2. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente mandamus, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura do processo por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente. [...] (HC nº 355.699/PR, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 7.12.2016)

Dessa forma,
a profunda análise do aqui sustentado, em HC, anteciparia o momento adequado do debate. Nesse ponto específico,
verifico que, na origem,
o paciente apresentou a mesma tese
, o que acaba por tornar o uso da presente ação mandamental como instrumento de antecipação indevida do mérito da ação penal, algo que, repito, acaso rejeitado no 1º grau,
deverá ser devolvido ao Tribunal em grau recursal
.

Ante o exposto,
sem maiores delongas
,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA

HABEAS CORPUS.

PENAL. PROCESSO PENAL.
INDEFERIMENTO DE ACESSO A DOCUMENTOS
.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA.
HABEAS CORPUS DENEGADO.

1.

E
m que pese
os documentos
não estarem anexad
o
s aos autos, a defesa não requereu a sua juntada durante a instrução da ação, o fazendo apenas por ocasião do julgamento da sessão plenária.

2. O
atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais.
Precedentes.

3.
A
análise d
a
aventada nulidade poder
á
melhor ser verificada no curso da instrução processual. É
para isso que se presta o processo de conhecimento, e não a presente via, algo que poderá ser apreciado pelo Tribunal, mas apenas em eventual grau recursal. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.